Tribunal: STF
Processo: ARE 824202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento de multa em embargos de declaração manifestamente protelatórios. Abuso de direito. Decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.